Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718826-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VANDA MARIA LOPES SOARES RECORRIDO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado nos autos de que a agravante transferia os valores da conta salário oriundos da aposentadoria para outras contas correntes de sua titularidade e que nos extratos bancários de tais contas contém inúmeras transações de depósito e retirada de valores, resta caracterizado o desvirtuamento do caráter de impenhorabilidade das contas bloqueadas. 2. Não demonstrado nos autos que as contas bloqueadas continham valores relativos a reservas financeiras, justamente pelo grande fluxo da movimentação, não se aplica ao caso a norma do art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratarem de proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “a agravante não logrou êxito em comprovar que a quantia penhorada é proveniente de verba salarial”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010